Tribunal: TJES
Processo: 5017478-55.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Defeito, nulidade ou anulação; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5017478-55.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANDRA FANTONI
RECORRIDO: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5017478-55.2021.8.08.0048

RECTE.: SANDRA FANTONI

RECDO.: CNK ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RODRIGO CARDOSO FREITAS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. PROPAGANDA ENGANOSA. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DESISTENTE. DEVOLUÇÃO
AO TÉRMINO DO GRUPO
. DANOS MORAIS AFASTADOS. SENTENÇA
MANTIDA
.
1. Tese da parte autora:
A autora ajuizou Ação Declaratória informando que aderiu a um grupo de consórcio para aquisição de um imóvel. Destaca, em síntese, que houve promessa de contemplação, o que não ocorreu. Busca, assim, a restituição integral do valor pago, além de danos morais. Apresentou recurso inominado no ID 12771083.
2. Tese da parte requerida
: Informa que inexiste qualquer promessa de contemplação, o que é ratificado no pós venda e, havendo desistência, os valores devem ser devolvidos ao final do grupo e com as deduções de praxe. Contrarrazões no ID 16606883.
3. Sentença
: “Diante do exposto, rejeito as preliminares e, no mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, para condenar a Requerida a restituir ao Autor em até 30 (trinta) dias após o prazo contratualmente previsto para o encerramento do consórcio, podendo a Requerida reter os valores referentes a taxa de administração de 0,5% do valor pago a título de consórcio, não podendo reter o valor do seguro de vida. Julgo também parcialmente procedente o pedido de declaração de nulidade da cláusula contratual que prevê a cláusula penal pela desistência para impedir a Requerida de cobrar da Autora valores a título de cláusula penal, correspondente a 20% em razão de a Autora ter desistido do consórcio. Não poderá ser retida qualquer quantia a título de fundo de reserva. O valor a ser restituído deve ser corrigido monetariamente a partir de cada desembolso e os juros de mora de 1% ao mês deve incidir após o trigésimo dia depois do prazo previsto para o encerramento do consórcio. JULGO IMPROCEDENTES os pedidos de declaração de nulidade do contrato e de indenização por dano moral. Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. Defiro a recorrente o benefício da gratuidade de justiça, posto que aparentemente hipossuficiente. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor da recorrente, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC). O recurso não merece provimento. Quanto ao
prazo de restituição
, há de fato entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado em julgamento de recurso repetitivo de que a restituição deve ser feita em até 30 dias após o encerramento do grupo (RESP nº 1.119.300/RS). Esse entendimento, hoje, prevalece nas Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, posto que na data de 10.02.2023, em Sessão realizada na Turma de Uniformização, restara reconhecida a superação do IRDR, em consonância com o Tema Repetitivo n. 312 do STJ. Dessa forma, agora, pouco importa se o contrato em tela fora firmado posteriormente à Lei nº 11.795/08, devendo ser mantida a aplicação do prazo de 30 dias após o término do grupo para a restituição dos valores. Por fim, quanto ao dano moral comungo do mesmo entendimento do magistrado de piso. Sem embargo de algum transtorno suportado pela autora diante dos problemas alvitrados, é fato que a requerente não foi exposta a qualquer fato que lhe causado prejuízo maior que os normais do dia a dia do homem comum. Assim, o que se vê é que a não solução do problema não ultrapassou o limite de um transtorno sem maiores consequências. Não se olvide, tampouco, que se todos os dissabores do cotidiano forem erigidos à categoria de lesões bastantes a ensejar o pagamento de dano moral e existencial a vida em sociedade se tornará insustentável, insuportável e inviabilizada. Assim, improcede o pleito.
5. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela autora e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença na forma como lançada. Condeno a recorrente nas custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da causa, face a inexistência de verba condenatória, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.